Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729673-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEDIA RIBEIRO PEREIRA, YASMIN RIBEIRO NUNES AGRAVADO: MICHEL JOSE DE VASCONCELOS D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao despacho de ID no 29094488. Após, conclusos. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator